Tribunal: TJDFT
Processo: 0721900-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, é enfático ao afirmar que o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, o que não ocorreu na espécie. Seu objetivo é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. A multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Se a cominação foi fixada em patamar razoável e proporcional, deve ser mantida.